Tribunal: TJBA
Processo: 8060471-90.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8060471-90.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PAULO AVELINO DA SILVA NETO

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CHAVES WEST

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. PERÍCIA MÉDICA INDISPENSÁVEL PARA AFERIR A EXISTÊNCIA DE INVALIDEZ E O SEU GRAU. NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR NA PERÍCIA DESIGNADA. INTIMAÇÃO PESSOAL POR AVISO DE RECEBIMENTO. AR RECEBIDO POR TERCEIRO NO ENDEREÇO INDICADO NOS AUTOS. INTIMAÇÃO VÁLIDA.
SENTENÇA MANTIDA.
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º
8060471-90.2021.8.05.0001
, tendo como Apelante
PAULO AVELINO DA SILVA NETO
e Apelada
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e outros.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao apelo
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator